Tribunal: TCU
Processo: 023.670/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida no âmbito do Acórdão 10.192/2020-1a Câmara, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da não aprovação das contas e inexecução parcial dos serviços do Convênio 3608/2001, firmado com o Município de Buerarema, para a construção do sistema de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração apresentado pelo Sr. Orlando de Oliveira Filho contra o Acórdão 10192/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer o presente recurso de reconsideração, com base nos artigos 32 e 33, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reconhecendo a consumação prescrição punitiva, tomando por base os critérios estabelecidos no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , aproveitando tal entendimento também aos demais responsáveis do processo; 9.2 tornar sem efeito as multas aplicadas aos responsáveis mediante os subitens 9.5 e 9.6 da decisão recorrida; e 9.3. comunicar ao recorrente, aos demais responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e à Prefeitura Municipal de Buerarema/BA o teor da presente decisão.